Tribunal: CARF
Processo: 10480.720180/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720180/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.217 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JESSE GOMES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-107.329 da 13a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 34 e segs.).
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 25/28, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2016, Ano-Calendário de 2015,
tendo sido apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.793,50, a ser acrescido de
juros e multa.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a
infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública
no valor de R$ 28.340,00, tendo em vista o contribuinte não ter apresentado os
comprovantes de pagamentos após ter sido regularmente intimado o contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720180/2019-66
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720180/2019-66

Cientificado em 03/01/2019, fl. 30, o contribuinte apresentou impugnação em
11/01/2019, fls. 02/03, na qual alega que cumpriu com as exigências na antecipação e
solicita que seja considerada a impugnação supra.
Solicita prioridade com base no art. 69, inciso I da Lei 9.784/99.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Em relação à infração Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, o lançamento se deu, na forma da descrição dos fatos de fl. 16,
porque o contribuinte não comprovou os pagamentos.
O tema é tratado pelo art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, com a redação dada pela Lei
11.727/2008:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...............................................................................................................
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Como se vê, o dispositivo legal é claro, condicionando a dedutibilidade das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública, nos moldes da legislação
supracitada.
Importante destacar que o fato de existir uma determinação judicial ou escritura pública
para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a dedução. É necessário que o
contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento.
No presente caso, o contribuinte teve glosado o pagamento de pensão alimentícia por
falta de comprovação do pagamento no valor de R$ 28.340,00.
Foi juntada aos autos declaração emitida por Genúzia Pereira de Oliveira, fl. 09, na qual
afirma ter recebido o valor de R$ 28.340,00 referente à pensão alimentícia, relativo ao
ano de 2015, Todavia, tal documento não tem o condão de comprovar o pagamento, que
para tal seria necessário que o contribuinte comprovasse o repasse dos valores.
Por esse motivo, e considerando ainda que o acordo apresentado foi homologado em
1973, fl. 12/13, ou seja, há mais de quarenta anos antes do ano-calendário objeto do
lançamento, e que os beneficiários da pensão eram também os três filhos do casal, então
menores, entendo que a declaração não comprova o efetivo pagamento da pensão
alimentícia.
Assim sendo, deve ser mantida a infração.
Pelo exposto, voto em julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2019, Recurso Voluntário, fl. 45, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720180/2019-66

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que a declaração
apresentada da ex-esposa beneficiária da pensão não comprova o repasse dos valores.
Ora, uma vez que o recorrente apresentou o acordo homologado judicialmente
estabelecendo o pagamento da pensão (certidão de fls. 12 e segs.), bem como declaração da
beneficiária atestando ter recebido no ano de 2015 os valores deduzidos a esse título pelo
contribuinte (fl. 16), e não havendo nos autos indícios de fraude que coloquem dúvidas sobre a
documentação trazida, há que se acatar os argumentos do recorrente.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 28.340,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Original